Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-07.2023.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800315-07.2023.8.14.0104

EMBARGANTE: KELY SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0800315-07.2023.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
KELY SANTOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por KELY SANTOS DE SOUZA contra o Acórdão nº 23287673, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A embargante alegou omissão na decisão quanto à análise da quebra da cadeia de custódia e da nulidade da busca domiciliar, pleiteando a reforma do acórdão com base no efeito devolutivo e translativo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão do acórdão embargado na análise da quebra da cadeia de custódia e da nulidade da busca domiciliar;
(ii) analisar a viabilidade de inovação recursal em sede de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem caráter restrito, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, cabendo apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4.

Inexiste omissão no acórdão embargado, considerando que as questões relativas à quebra da cadeia de custódia e à nulidade da busca domiciliar não foram suscitadas nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal.

5.

O efeito devolutivo da apelação (tantum devolutum quantum appellatum) limita a análise do Tribunal às matérias expressamente impugnadas no recurso, salvo matérias de ordem pública já constantes dos autos.

6.

A tentativa de rediscussão de matéria já apreciada ou a introdução de questões novas configura desvio da finalidade dos Embargos de Declaração, que não se prestam à revisão do mérito nem à apreciação de temas não ventilados em apelação.

7.

Ainda que com finalidade de prequestionamento, os limites do art. 619 do CPP devem ser observados, não havendo fundamento para acolher o recurso na ausência de vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração têm caráter limitado às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.

2.

Não se admite inovação recursal em sede de Embargos de Declaração para análise de questões não suscitadas em apelação.

3.

O efeito devolutivo da apelação restringe a análise do Tribunal às matérias impugnadas, salvo matérias de ordem pública já constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 659024, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021; TJ-SC, APR nº 50601247720228240023, Rel. Roberto Lucas Pacheco, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 660878, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0800315-07.2023.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
KELY SANTOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
KELY SANTOS DE SOUZA
,
contra o Acórdão n.º 23287673, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

Alega a Embargante a existência de omissão na decisão guerreada, relativa à análise da quebra da cadeia de custódia e da nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal, em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada.

O Órgão Ministerial, se manifestou pelo não conhecimento dos embargos em razão da ausência de prequestionamento e inexistência de omissão no Acórdão de nº 23287673 (ID nº 23683393 p. 1-07).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

A Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da quebra da cadeia de custódia e acerca da nulidade da busca domiciliar
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por KELY SANTOS DE SOUZA contra sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que a condenou à pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal, com aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição da Apelante; (ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena para o mínimo legal; (iii) analisar o cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se mantém com base em provas consistentes que demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, além dos laudos toxicológicos e dos objetos apreendidos, caracterizando o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

4. Quanto à dosimetria da pena, embora a culpabilidade tenha sido o único vetor negativado na sentença, o acervo probatório indica que as circunstâncias do crime também são desfavoráveis, uma vez que as drogas foram encontradas na residência da Apelante, local onde conviviam seus filhos menores, o que justifica a manutenção da pena acima do mínimo legal.

5. A aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, uma vez que há evidências de que a Apelante se dedicava à atividade criminosa, com vinculação a facção criminosa, e praticava o tráfico de forma habitual. A jurisprudência autoriza o afastamento dessa benesse quando demonstrada a dedicação a atividades ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, corroborados por provas materiais.

2. A fixação da pena acima do mínimo legal é justificada quando as circunstâncias do crime forem desfavoráveis, mesmo em caso de recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da situação final do réu (sem reformatio in pejus).

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de que o agente se dedica a atividades criminosas, como a associação com facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 659024, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021; TJ-SC, APR nº 50601247720228240023, Rel. Roberto Lucas Pacheco, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 660878, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021.

Cabível mencionar que
a então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da nulidade da busca domiciliar ou acerca da quebra de cadeia de custódia, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025